Tribunal: TJPA
Processo: 0800145-82.2023.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800145-82.2023.8.14.0056

APELANTE: JAILTON DOS PRAZERES ROSA

APELADO: L. D. P. B., LAILA BITTENCOURT CASTILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DO VALOR EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. REGIME DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Jailton dos Prazeres Rosa contra sentença que fixou verba alimentar de forma definitiva em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, nos autos de ação de fixação de alimentos movida por L. D. P. B., representada por sua genitora Laila Bittencourt Castilho. O apelante pleiteou a redução para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo e a regulamentação do regime de guarda e convivência, alegando alienação parental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a redução da verba alimentar fixada em 30% para 20% do salário-mínimo, considerando o trinômio necessidade-proporcionalidade-possibilidade; e (ii) analisar a possibilidade de conhecimento do pedido referente à guarda e ao regime de convivência, considerando a ausência de embargos de declaração na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso, quanto aos pedidos de guarda e convivência, não é conhecido devido à preclusão, pois o apelante não opôs embargos de declaração para sanar omissões na sentença, configurando ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e da taxatividade recursal.

4.

A verba alimentar deve atender ao trinômio necessidade-proporcionalidade-possibilidade, garantindo o sustento do alimentando, sem prejudicar a subsistência do alimentante. No caso, o apelante não demonstrou incapacidade de arcar com o valor fixado, limitando-se a alegações genéricas, o que não é suficiente para justificar a redução pretendida.

5.

A manutenção da sentença é respaldada pela ausência de prova concreta que demonstre desequilíbrio entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. A fixação original atende à proporcionalidade, considerando as condições de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

7.

O não oferecimento de embargos de declaração para sanar omissões na sentença impede o conhecimento de temas não apreciados pelo juízo a quo, por força da preclusão e do princípio do duplo grau de jurisdição.

8.

A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-proporcionalidade-possibilidade, cabendo ao alimentante comprovar eventual impossibilidade de arcar com o valor fixado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.694, § 1º, e 1.696; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 407.460/RS; TJMG, AI nº 10000211377163001; TJPA, Apelação Cível nº 0813092-03.2018.8.14.0006.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800145-82.2023.8.14.0056

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA / PA

APELANTE:
JAILTON DOS PRAZERES ROSA

ADVOGADO: ALDENI CORDEIRO DA COSTA
- OAB/PA 22.347

APELADA:
L. D. P. B.
neste ato representada por sua genitora
LAILA BITTENCOURT CASTILHO

ADVOGADA: GIOVANA AUGUSTA S. GONÇALVES – OAB/PA nº 7767

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:

de fixação de alimentos

proposta por
L. D. P. B.
neste ato representada por sua genitora
LAILA BITTENCOURT CASTILHO,
objetivando condenar
JAILTON DOS PRAZERES ROSA
ao pagamento de verba alimentar no importe de
40% (quarenta porcento) do salário-mínimo
.

Reconvenção:
por
JAILTON DOS PRAZERES ROSA
pleiteando a regulamentação da guarda e do regime de convivência, sem perder de vista a pretensa alienação parental.

Sentença:

de parcial procedência,
fixando a verba alimentar de forma definitiva, no importe de
30% (trinta porcento) do salário-mínimo
.

Recurso:

de apelação cível com pedido de efeito suspensivo
por
JAILTON DOS PRAZERES ROSA,
ao argumento de que a cifra não guarda compatibilidade com o trino alimentar (necessidade, proporcionalidade, possibilidade), razão pela qual pede a redução do encargo para

20% (vinte porcento) do salário mínimo vigente e a regulamentação do regime de guarda e convivência, diante do cenário de alienação parental.

Contrarrazões:
ao ID. 22427157.

Conclusos ao gabinete em:
02 de outubro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800145-82.2023.8.14.0056

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA / PA

APELANTE: JAILTON DOS PRAZERES ROSA

ADVOGADO: ALDENI CORDEIRO DA COSTA - OAB/PA 22.347

APELADA: L. D. P. B.
neste ato representada por sua genitora
LAILA BITTENCOURT CASTILHO

ADVOGADA: GIOVANA AUGUSTA S. GONÇALVES – OAB/PA nº

7767

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se está correta (
ou não
) a sentença que fixou a verba alimentar em 30% (trinta porcento) do salário-mínimo.

Pois bem. Direta e objetivamente.

1.

Do pleito de guarda, convivência e alienação. Preclusão. Não conhecimento do recurso.

No que pertine ao regime de guarda, convivência e alienação parental, nota-se que após a prolação da sentença o Apelante não opôs Embargos de Declaração sobre o tema e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação pelo Juízo
a quo
, de forma que não pode ser examinado por esta Corte Estadual, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, sem que se perca de vista a ocorrência de preclusão no ponto.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência igual compreensão:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE A RECORRENTE ALEGA OMISSÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1- Ao interpor o Recurso de Apelação, a Embargante aduziu que quando o feito foi sentenciado a Julgadora omitiu-se quanto à alguns pontos alegados que, de acordo com a Recorrente, têm relevância. Contudo, após a prolação da sentença a Agravante não opôs Embargos de Declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação pelo Juízo a quo; logo, não pode ser examinado por esta Corte Estadual, pois conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” ( REsp nº 407.460/RS). 2- “Se a discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito a existência de omissão na sentença. Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas a cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (TJ/CE - RAC n.º 0035673-08.2014.8.06.0071). 3- Consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022, do CPC, cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão. Assim, se a Agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o Recurso Integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o Recurso de Apelação. (TJ-MT 10431975220188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

Ademais:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL – ACOLHIMENTO – OMISSÃO NA SENTENÇA (PERDAS E DANOS) – NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA NA APELAÇÃO – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. Não há que se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, diante da sua participação na negociação da compra do imóvel e ter o seu nome envolvido na retirada da requerente na posse das terras. Se a autora não opôs recurso de embargos de declaração visando sanar a omissão da sentença a respeito das perdas e danos, não deve ser conhecido o recurso de apelação da parte autora nesse particular, diante da preclusão, conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” ( REsp nº 407.460/RS).Diante do não conhecimento do recurso de apelação (principal), resta prejudicado o recurso adesivo, consoante o artigo 997, § 2º, III, do CPC/15.- (TJ-MT - AC: 10073225520178110041 MT , Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/02/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA ANTE A PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao relator ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. "É incabível a interposição de agravo interno para análise de eventual omissão da decisão agravada, sendo os embargos de declaração a via adequada para tal objetivo" ( AgInt no REsp 1656690/RJ , Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 16/11/2017). Não se mostra possível a aplicação, na hipótese, do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1495204/ES , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019).

Desta forma, quanto aos temas em comento, não há como conhecer do apelo.

2.

Da verba alimentar e sua manutenção.

Os alimentos, devem ser fixados de acordo com o trino alimentar (proporcionalidade, necessidade e possibilidade) de modo que atenda, no que for possível, às necessidades de quem os pleiteia, sem deixar de lado a subsistência daquele que os supre.

Sobre o direito à prestação de alimentos, o Código Civil estabelece que:

Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

No momento de fixação do valor, deve-se observar a proporção estabelecida entre a necessidade do requerente e a possibilidade do requerido, a teor do que enunciado no § 1º, do art. 1.694, também do Código Civil:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Orlando Gomes destaca que os alimentos são “
prestações para a satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por si, tendo por finalidade fornecer a um parente, cônjuge ou companheiro o necessário à sua subsistência.
”.
in
GOMES, Orlando. Direito de Família. 11ª ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1999. Pág. 429.

O pensionamento, precipuamente deve servir para manutenção da
educação
, da
saúde
e da
alimentação
do fruto, sem que se deixe de lado outras necessidades, compreendidas as intelectuais e morais, variando conforme a posição social da pessoa necessitada.

Quanto a capacidade do Genitor,
uma vez anunciada e minimamente indiciada (vide alegação de que o Requerido é autônomo),
cabe ao alimentante o ônus da prova de sua incapacidade de prestar os alimentos na forma pleiteada ou deferida, o que não o fez no caso concreto.

Deveria o Genitor fazer prova de que não auferia os rendimentos indicados, e não apenas alega-los. Providência não tomada, atrai a qualidade da capacidade conforme disposto na pretensão inicial.

Neste sentido, cito julgado da Corte de Justiça Mineira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE ALIMENTOS - PROPORCIONALIDADE - DESNECESSIDADE ALIMENTAR - INCAPACIDADE FINANCEIRA - ONUS DA PROVA - ALIMENTANTE. - O arbitramento dos alimentos deve observar a promoção do ideal de proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante de acordo com o binômio necessidade/possibilidade -
O alimentante tem o ônus da prova da sua incapacidade financeira ou da capacidade de autossubsistência da parte alimentada - Não havendo prova do desequilíbrio entre as necessidades da parte alimentada e a capacidade financeira do alimentante, justifica-se a fixação originária.
(TJ-MG - AI: 10000211377163001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022) Destaquei.

E desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – CITAÇÃO REALIZADA CORRETAMENTE, COM ESTEIO NO ART. 239, §1º, DO CPC – CONTESTAÇÃO APESENTADA MAIS DE UM ANO DEPOIS – PRELIMINAR REJEITADA – NO MÉRITO, PEDIDO PARA MINORAR ALIMENTOS, DE 30% PARA 15% DO SALÁRIO MÍNIMO – EXISTÊNCIA DE OUTROS TRÊS FILHOS – IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ALIMENTOS ARBITRADOS – PRECEDENTES DESTA CORTE – APELANTE NÃO COMPROVOU OCUPAÇÕES, NEM GASTOS ORDINÁRIOS, CONSIGO OU COM A PROLE – EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA MINORAR OS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA – DECISÃO QUE SE ADEQUA AO TRINÔMIO DA NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO, NA ESTEIRA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813092-03.2018.8.14.0006 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/05/2024)

O argumento de que o Genitor é operador de copiadora,
por si só
, não é capaz de afastar sua obrigação de participar dos custos do fruto
– ainda quando observadas as singularidades de saúde da prole –
que se assim fosse procedida, oneraria por demais, o outro lado (a materna). Desta forma, há de se exortar do genitor alimentante que atenda as necessidades mínimas de seu próprio sangue!

Pensar de outra forma seria imputar a irresponsabilidade do Genitor, ao fruto menor e incapaz, o que é inadequado e contraproducente.
Portanto, inexistem razões para que se diminua a verba fixada originalmente,
o que atrai o acerto da sentença recorrida.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso
e na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença que fixou os alimentos em
30% (trinta porcento) do salário-mínimo
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/03/2025